Tribunal: TCU
Processo: 020.718/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas especiais do recorrente irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração contra o Acórdão 569/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 569/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.3. notificar o responsável, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e a Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, acerca desta decisão.